Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012894-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), RUBENS ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 326.357.701-82 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA – COAÇÃO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – MEDIDA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PACIENTE IDOSO – GRUPO DE RISCO DA DOENÇA CAUSADA PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – DIRETRIZES QUE NÃO IMPLICAM EM AUTOMÁTICA SUBSTITUIÇÃO DE CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não implica na automática substituição da prisão por medidas menos gravosas, pois é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre integrar os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rubens Araújo de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 133946185:

“(...) O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de estelionato, na modalidade tentada, uso de documento falso e associação criminosa, e que, após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Argumenta que a prisão é ilegal, porque o magistrado fundamentou a decisão de forma genérica e superficial, e não se manifestou quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, apesar de os requisitos estarem presentes, o que afronta os art. 288 e 310 do Código de Processo Penal.

Assevera que não há indícios de que o paciente colocaria em risco a ordem pública e econômica, ou prejudicaria a instrução criminal, já que é primário e possui predicados pessoais favoráveis, além de o crime supostamente praticado ter ocorrido na modalidade tentada, de forma que não há necessidade da manutenção de medida tão gravosa.

Aduz que o paciente é pessoa idosa e que o aumento de casos da doença causada pelo Covid-19 coloca a saúde dele em risco, e que a autoridade apontada como coatora não observou a recomendação n. 62 do CNJ a respeito da máxima excepcionalidade da prisão preventiva.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, ou a concessão do benefício da prisão domiciliar.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 133741162).

Acostou documentos (Ids. 133741170 a 133748173).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 133946185).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 134379662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 135448161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rubens Araújo de Carvalho
pela prática, em tese, dos crimes de estelionato, na modalidade tentada, uso de documento falso e associação criminosa (CP, art. 304,
caput,
art. 288,
caput,
e art. 171,
caput
c/c o art. 14, inciso II).

Em síntese, o autor da prefacial sustenta a ilegalidade da medida constritiva, em razão da fundamentação genérica utilizada pela autoridade coatora, argumentando que o paciente possui predicados favoráveis e não coloca em risco a ordem pública, além de ser idoso e, por consequência, mais vulnerável à infecção pela Covid-19.

No entanto, da análise dos autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva destacou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no caderno investigatório, fundamentando a necessidade de medida mais gravosa para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública, já que o investigado possui registros criminais em seu desfavor (Id. 133741169, p. 45).

De fato
, em consulta ao sistema
Primus
, constato que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto prevalecendo-se das relações domésticas (CP, art. 155 c/c o art. 61, II, "f") nos autos n. 0026658-88.2019.8.11.0042, que se encontra suspenso, ante a sua não localização.

Importa ressaltar que o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, autoriza a manutenção da prisão preventiva quando verificado que o custodiado possui inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor, senão veja-se:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessa forma, reconheço que a decisão impugnada se mostra idoneamente fundamentada,
nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP,
não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Em relação aos predicados pessoais favoráveis, destaco que, isoladamente, não conduzem à imediata revogação da cautelar constritiva, sobretudo quando presente o
periculum libertatis,
conforme Enunciado Orientativo n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ANTECEDENTES. FLAGRANTE POSTERIOR E RECENTE. OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, está justificada quando as instâncias ordinárias apontam a existência de maus antecedentes do acusado, correspondentes à existência de cinco ações penais em curso, pela prática de peculatos em continuidade delitiva e estelionatos, situação suficiente para indicar um risco concreto de reiteração delituosa. 2. Eventual existência de algumas condições pessoais favoráveis do agente, como o fato de ter família e endereço fixo há muitos anos, não tem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, sobretudo diante de antecedentes que lhes são prejudiciais
. 3. Não se pode falar em ausência de contemporaneidade quando o decreto de prisão faz referência a sentença condenatória proferida em data próxima, ainda que em razão de fatos anteriores, mencionando também a existência de flagrante por crime recentemente cometido, ainda que posteriormente tenha sido concedida a liberdade provisória. 4. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória, inexistindo constrangimento ilegal quando o recurso está pendente há pouco mais de um ano e a sentença aplicou sanção superior a 19 anos de reclusão. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 152.956/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

DJe de 10.5.2022.) – negritei.

Quanto à Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as diretrizes estabelecidas na mencionada Recomendação não implicam na automática substituição da prisão por medidas menos gravosas, mas é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
I) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
II
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
III
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa a princípio
(HC 637.733/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10.12.2021).

In casu,
apesar da idade avançada do custodiado, ressalto que a ampla vacinação contra a doença já foi garantida a toda a população carcerária do Estado de Mato Grosso,
e
não há informações de que o paciente possui alguma comorbidade ou que estabelecimento prisional em questão não possa oferecer o tratamento necessário em caso de eventual contaminação.

Assim, por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022